Tribunal: TJSP
Processo: 1006849-80.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação. Execução de título extrajudicial. Embargos de Terceiro. Penhora que recai sobre imóvel dado em fiança de locação comercial. Alegação de impenhorabilidade da parte ideal pertencente aos herdeiros. Sentença que rejeitou os embargos por considerar o oferecimento do imóvel em fiança como uma das exceções à regra de impenhorabilidade. Inteligência do art. 3o, VII, da Lei 8.009/90.

Ementa:
Apelação. Execução de título extrajudicial. Embargos de Terceiro. Penhora que recai sobre imóvel dado em fiança de locação comercial. Alegação de impenhorabilidade da parte ideal pertencente aos herdeiros. Sentença que rejeitou os embargos por considerar o oferecimento do imóvel em fiança como uma das exceções à regra de impenhorabilidade. Inteligência do art. 3o, VII, da Lei 8.009/90. Observância da Repercussão Geral do Recurso Extraordinário 612.360-SP. Decisão que resguardou a quota parte dos herdeiros, nos termos do art. 843, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.